Tribunal: TJBA
Processo: 8000323-45.2018.8.05.0090
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000323-45.2018.8.05.0090

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IACU

Advogado(s)
:
ROBERTA SANTOS DE OLIVEIRA

APELADO: ANA KELIS GALVAO DE OLIVEIRA DOS ANJOS

Advogado(s)
:
CLAUDIO LIMA DA SILVA, HELENILDA OLIVEIRA COUTO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL
E CONSTITUCIONAL
. AÇÃO DE COBRANÇA
.
SERVIDORA GESTANTE. EXONERAÇÃO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA OBRIGATORIEDADE DO CONCURSO PÚBLICO. CONTRATO NULO. VÍCIO QUE, ENTRETANTO, NÃO AFASTA O DIREITO À INDENIZAÇÃO DEVIDA PELA QUEBRA DA ESTABILIDADE PROVISÓRIA
, NEM AO PAGAMENTO DAS PARCELAS EM ATRASO RELATIVAS
AO

13º SALÁRIO E 1/3 DE FÉRIAS.

TEMA 551 DO STF. APLICAÇÃO DA EXCEÇÃO PREVISTA EM SEU ITEM II. VÍNCULO DE NATUREZA JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. CONDENAÇÃO QUE DEVE OBSERVAR O DISPOSTO NO ART. 3º DA EC. Nº 113/2021, a partir de 09/12/2021. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA QUANTO À CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA E, DE OFÍCIO, NO TOCANTE AO ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.
Inicialmente c
abe pontuar que o apelante não se opõe ao reconhecimento de que
a
autor
a
foi “
admitida pelo Município Réu em maio/2013, por meio de uma roupagem ilegal de Contrato Temporário, recebendo salário mensal de R$ 1.220,42 (um mil duzentos e vinte reais e quarenta e dois centavos
).”,
para exercer o cargo de Auxiliar de Classe, tendo exercido tal função entre os períodos de maio de 2013 a janeiro de 2017, totalizando quase quatro anos de exercício das referidas atividades, não apresentando provas de que tenha sido exonerado ou deixado de trabalhar no período em que foi pleiteado o pagamento das verbas,
limitando-se a alegar que
a servidora não teria direito ao pagamento de indenização referente à estabilidade gestacional, décimo terceiro e férias acrescidas de 1/3.

2. A servidora pública gestante, mesmo nos casos de contratação a título precário, tem direito à estabilidade provisória prevista na alínea b, do inciso II, do art. 10, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, e, uma vez evidenciada a sua dispensa, imperioso lhe seja assegurado o direito à percepção de indenização correspondente aos valores que receberia desde a confirmação da gravidez até 05 (cinco) meses após o parto.

3.
Verificando-se que a contratação temporária não se deu com a necessária observância do prazo determinado, perdurando por vários anos, fica desnaturada a necessidade transitória que lhe deu origem, restando patente a nulidade do contrato. Todavia, tal vício não tem o condão de alterar a natureza jurídico-administrativa do vínculo existente entre as partes, de modo que o servidor contratado a esse título faz jus ao pagamento das férias, acrescidas do terço constitucional,
bem como 13º salário,
referentes ao período trabalhado, observada, evidentemente, a prescrição quinquenal, exatamente como decidiu o Juiz da causa.

4.
Inclusive, tal matéria é objeto de repercussão geral, tema 551 do STF, em que se fixou a seguinte tese:
Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.

5.
Destarte, embora esse não tenha sido exatamente o raciocínio desenvolvido pelo Juiz da causa, constata-se que, com base na exceção prevista no item II do precedente qualificado acima, que se encaixa justamente na situação jurídica da apelada, deve ser mantida a condenação imposta no tocante ao pagamento das férias, acrescidas do terço constitucional, além do 13º salário, atinentes ao período trabalhado, respeitada a prescrição quinquenal, como já registrado acima, de modo que deve ser mantida a sentença nesse aspecto, embora por outro fundamento.

6. Quanto à
incidência de correção monetária e juros de mora sobre a condenação, assiste razão parcial ao Município apelante, devendo ser fixada da seguinte forma: i) até 08/12/2021 - correção monetária pelo “IPCA – E” e juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, nos contornos do art. 1º-F da Lei 9494/97 e do Tema 810 do STF; ii) a partir de 09/12/2021 – correção monetária e juros de mora pela Taxa Selic, acumulada mensalmente, uma única vez, até o efetivo pagamento, conforme disposto no art. 3º da EC nº 113/2021.

7. Não obstante, quanto aos honorários sucumbenciais, observo que, embora a sentença tenha sido ilíquida, o Magistrado
a quo
fixou, desde logo, o seu percentual em
1
0
% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com base no art. 85, §
2
º, I, do CPC.
Ocorre que, não sendo líquida a sentença contra a Fazenda Púbica, a fixação do
quantum
a título de honorários advocatícios sucumbenciais deverá ocorrer em liquidação, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC, respeitados os limites impostos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo.
Assim, tratando-se de matéria de ordem pública, imperiosa se apresenta a alteração na estipulação da referida verba, o que faço de ofício, a fim de adequar a sua fixação à forma disposta no CPC.

8. Sentença modificada, em parte. Recurso do Município parcialmente provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e

discutidos estes autos da
Apelação Cível nº 8000323-45.2018.8.05.0230
, sendo Apelante
Município de I
açu
e Apelad
a

Ana Kelis Galvão de Oliveira dos Anjos
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em dar provimento parcial ao apelo e, de ofício,
modificar a sentença,
apenas
para determinar que
os honorários advocatícios devem ser arbitrados na fase de liquidação, conforme disposto no artigo 85, § 4º, inciso II, do Código de Ritos
, nos termos do voto da Relatora.